Tribunal: TJSP
Processo: 2040634-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo da parte agravante contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Preliminares de carência de ação e incompetência de foro. No tocante às preliminares acima suscitadas, tem-se que referidas teses deveriam ser enfrentadas na ação de conhecimento e não neste incidente. Preclusão operada. Na ação de conhecimento o agravante foi

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo da parte agravante contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Preliminares de carência de ação e incompetência de foro. No tocante às preliminares acima suscitadas, tem-se que referidas teses deveriam ser enfrentadas na ação de conhecimento e não neste incidente. Preclusão operada. Na ação de conhecimento o agravante foi devidamente citado e quedou-se inerte, precluindo o seu direito de manifestação. No mais, em consonância ao que prevê o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedada a discussão no processo de questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ademais, o artigo 505 do mesmo diploma processual, cita que o julgador não estão adstrito a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para decidir. Neste aspecto, possui o dever de enfrentar as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada em sua decisão. Assim, não resta admissível a rediscussão de matérias nesta fase de cumprimento de sentença, posto acobertada pelo instituto da preclusão, em conformidade ao artigo 507 do Código de Processo Civil. No tocante às preliminares, não conheço do recurso em decorrência de haver operada a preclusão.
Excesso de Execução. Neste aspecto, não há que se falar em excesso de execução, posto que o executado, ora agravante, não apresentou planilha discriminando o valor cobrado a maior e quais os valores que deveriam ser exigidos na execução. Assim, não apresentado o valor correto através do devido demonstrativo, não há de se reconhecer o excesso de execução, devendo a impugnação apresentada ser rejeitada. Decisão mantida. Não conhecido o recurso no tocante às preliminares de carência de ação e incompetência de foro e RECURSO IMPROVIDO no que se refere ao excesso de execução.